Tribunal: TCU
Processo: 006.528/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.528/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Felicio Pifano Silva (XXX.241.216-XX) ; Gilsilene Aparecida de Paiva Canuto (XXX.265.386-XX) ; Joelma Neris Ismael (XXX.417.047-XX) ; Karla Veronica Bichara Martins José (XXX.002.537-XX) ; Luciana Belchior Mota (XXX.548.113-XX) ; Nader Medeiros Hasan Jaber (XXX.189.197-XX) ; Patrick da Costa Pereira Nogueira (XXX.360.297-XX) ; Rafael Gonçalves (XXX.504.568-XX) ; Sheyla Maria de Almeida Rego (XXX.603.558-XX) ; Valquiria Pimentel da Cunha Correia (XXX.988.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.